Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-29.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial cabimento. Autora diagnosticada com tumor maligno. Pretensão de tratamento em clínica não credenciada à Operadora. Impossibilidade. Prova técnica que concluiu pela possibilidade de realização do tratamento em estabelecimento credenciado pelo plano de

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial cabimento. Autora diagnosticada com tumor maligno. Pretensão de tratamento em clínica não credenciada à Operadora. Impossibilidade. Prova técnica que concluiu pela possibilidade de realização do tratamento em estabelecimento credenciado pelo plano de Saúde (CQA), que possui terapêutica compatível e adequada para tanto. Prescrição médica para uso do cateter de longa duração (infusão de quimioterapia), oxigênio em domicílio. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Súmula 90 do TJSP. Dano moral não configurado. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.